Tribunal: STF
Processo: RE 959868
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONCESSÃO DO REAJUSTE DE 24%. EFEITOS RETROATIVOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    1.  O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a sua jurisprudência, fundada na Súmula Vinculante 37, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (ARE 909.437-RG).



    2.  Embargos de declaração acolhidos, com atribuição de efeitos modificativos, para prover o agravo interno e o recurso extraordinário, a fim de julgar improcedente o pedido formalizado na inicial da ação.